Tribunal: STJ
Processo: 0024482-63.2018.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030785 - RJ(2025/0326813-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GREEN LIFE EXECUCAO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS NOVA IGUACU S.
A
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIA MARIANA SILVA JACOME - RJ128527
AGRAVADO
: ROSA MARIA LIMP PEREIRA
ADVOGADO
: SÔNIA MARIA DE SOUZA LEIROZ GALVÃO - RJ133371
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE FATAL EM AMBIENTE DE
TRABALHO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO TOMADOR PELOS ATOS DE PREPOSTO (ARTS.
932, III, E 933 DO CC). VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO INDEPENDE
DE CONTRATO TÍPICO DE TRABALHO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
FACULTATIVIDADE.
DIREITO
DE
REGRESSO
EM
AÇÃO
AUTÔNOMA (ART. 125, § 1o, DO CPC). NULIDADE DE ALGIBEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
MATÉRIA INAPTA AO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
SÚMULA 7/STJ.

ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por empresa tomadora de
serviços contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de
atropelamento fatal durante manobra de caminhão no local e horário
de trabalho.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a competência seria da Justiça
do Trabalho por força do
VI, da CF; (ii) a tomadora é parte
art. 114,
ilegítima pela alegada autonomia do motorista e inexistência de
vínculo empregatício (arts. 932, III, e 933 do CC); (iii) a denunciação
Documento eletrônico VDA55126044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a4e7ed5-6b52-448c-8986-30c64fa9bc26

da lide ao condutor deveria ser apreciada (art. 125, I e II, do CPC); (iv)
há necessidade de reexame probatório sobre subordinação; (v) há
dissídio jurisprudencial comprovado pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF.
3. Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial;
a tese de competência da Justiça do Trabalho não é conhecida.
4. A responsabilidade objetiva do tomador pelos atos de seus
prepostos decorre dos arts. 932, III, e 933 do CC. O vínculo de
preposição não exige contrato típico de trabalho, bastando relação de
dependência e prestação sob o interesse e comando da tomadora. A
conclusão sobre a atuação do motorista como
e
contratado/preposto
sobre a ausência de culpa da vítima é fática, atraindo a Súmula 7/STJ.
5. A denunciação da lide é facultativa e seu indeferimento não impede
o exercício do direito de regresso por ação autônoma (art. 125, § 1o,
do CPC). A alegação tardia configura nulidade de algibeira e depende
da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu, além de afrontar a
duração razoável do processo.
6. O dissídio não foi adequadamente demonstrado: há deficiência do
cotejo analítico e ausência de indicação precisa de dispositivos legais
violados, incidindo a
O acórdão está alinhado à
Súmula 284/STF.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a
Súmula 83/STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a4e7ed5-6b52-448c-8986-30c64fa9bc26

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030785 - RJ(2025/0326813-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GREEN LIFE EXECUCAO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS NOVA IGUACU S.
A
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIA MARIANA SILVA JACOME - RJ128527
AGRAVADO
: ROSA MARIA LIMP PEREIRA
ADVOGADO
: SÔNIA MARIA DE SOUZA LEIROZ GALVÃO - RJ133371
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE FATAL EM AMBIENTE DE
TRABALHO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO TOMADOR PELOS ATOS DE PREPOSTO (ARTS.
932, III, E 933 DO CC). VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO INDEPENDE
DE CONTRATO TÍPICO DE TRABALHO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
FACULTATIVIDADE.
DIREITO
DE
REGRESSO
EM
AÇÃO
AUTÔNOMA (ART. 125, § 1o, DO CPC). NULIDADE DE ALGIBEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
MATÉRIA INAPTA AO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
SÚMULA 7/STJ.

ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por empresa tomadora de
serviços contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de
atropelamento fatal durante manobra de caminhão no local e horário
de trabalho.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a competência seria da Justiça
do Trabalho por força do
VI, da CF; (ii) a tomadora é parte
art. 114,
ilegítima pela alegada autonomia do motorista e inexistência de
vínculo empregatício (arts. 932, III, e 933 do CC); (iii) a denunciação
Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

da lide ao condutor deveria ser apreciada (art. 125, I e II, do CPC); (iv)
há necessidade de reexame probatório sobre subordinação; (v) há
dissídio jurisprudencial comprovado pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF.
3. Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial;
a tese de competência da Justiça do Trabalho não é conhecida.
4. A responsabilidade objetiva do tomador pelos atos de seus
prepostos decorre dos arts. 932, III, e 933 do CC. O vínculo de
preposição não exige contrato típico de trabalho, bastando relação de
dependência e prestação sob o interesse e comando da tomadora. A
conclusão sobre a atuação do motorista como
e
contratado/preposto
sobre a ausência de culpa da vítima é fática, atraindo a Súmula 7/STJ.
5. A denunciação da lide é facultativa e seu indeferimento não impede
o exercício do direito de regresso por ação autônoma (art. 125, § 1o,
do CPC). A alegação tardia configura nulidade de algibeira e depende
da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu, além de afrontar a
duração razoável do processo.
6. O dissídio não foi adequadamente demonstrado: há deficiência do
cotejo analítico e ausência de indicação precisa de dispositivos legais
violados, incidindo a
O acórdão está alinhado à
Súmula 284/STF.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a
Súmula 83/STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GREEN LIFE
EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA (GREEN LIFE), contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
,
art. 105,
a
c
da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
CONHECIMENTO
COM
PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS
(PENSIONAMENTO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS),
PROPOSTA
POR
ESPOSA
DE
VÍTIMA
FATAL
DE
ATROPELAMENTO. ACIDENTE SOFRIDO NO LOCAL E HORÁRIO
DE TRABALHO, EM CONSEQUÊNCIA DE ATO DE TERCEIRO.
DEMANDA PROPOSTA CONTRA O TOMADOR DO SERVIÇO DO
CAUSADOR DO DANO E DO EMPREGADOR DO FALECIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
EM
RELAÇÃO
AO
EMPREGADOR E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM FACE DO
TOMADOR DO SERVIÇO DO MOTORISTA CAUSADOR DO DANO.
INSURGÊNCIA DESSE ÚLTIMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

PROPOSTA POR ESPOSA DE TRABALHADOR QUE MORRE EM
DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO, CONSIDERANDO-
SE QUE, NESSES CASOS, A DEMANDA TEM NATUREZA
EXCLUSIVAMENTE CIVIL E NÃO HÁ DIREITOS PLEITEADOS PELO
TRABALHADOR (STJ - CC
). RESPONSABILIDADE
40.618/MS
OBJETIVA DO EMPREGADOR PELA REPARAÇÃO CIVIL DOS
ATOS PRATICADOS POR SEUS EMPREGADOS, SERVIÇAIS E
PREPOSTOS, NO EXERCÍCIO DO TRABALHO QUE LHES
COMPETIR, OU EM RAZÃO DELE. ARTIGOS 932, INC. III, E 933 DO
CC. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE defende o conceito extensivo de preposto e reconhece que não é
preciso que exista um contrato típico de trabalho; sendo suficiente a
existência de relação de dependência ou que alguém preste serviço
sob o interesse e o comando de outrem (
.
REsp n. 2.044.948/MG)
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. FALTA DE
APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUE NÃO
TROUXE PREJUÍZOS AO APELANTE. DIREITO REGRESSIVO QUE
PODE SER EXERCIDO POR AÇÃO AUTÔNOMA. ARTIGO 125, §1o,
DO CPC. DEMANDA QUE JÁ TRAMITA HÁ SEIS ANOS, MOTIVO
PELO QUAL A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A
APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE
ACARRETARIA
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO PROCESSO (STJ -
. PARTE
RESP N. 1.646.261/RJ)
QUE, ADEMAIS, SÓ VEIO A RECLAMAR DA AUSÊNCIA DE
ANÁLISE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE LHE FOI
DESFAVORÁVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRINCÍPIOS DA
LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DO CONVENCIMENTO
MOTIVADO QUE PERMITEM AO JULGADOR DETERMINAR AS
PROVAS QUE ENTENDE NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO
PROCESSO, BEM COMO O INDEFERIMENTO DAQUELAS QUE
CONSIDERAR INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS, SEM QUE ISSO
IMPORTE EM CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO AFASTADA. INCONTROVERSO QUE, NA DATA DO
EVENTO DANOSO, O MOTORISTA DO CAMINHÃO AGIA NA
QUALIDADE DE CONTRATADO DA SOCIEDADE APELANTE, DE
MODO QUE, COMPROVADA A CULPA DO CONDUTOR PELA
MORTE DO MARIDO DA AUTORA, AQUELA RESPONDE
OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS. ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA QUE O MOTORISTA DO
CAMINHÃO FOI IMPRUDENTE E NEGLIGENTE, POIS AGIU COM
DESCUIDO,
NÃO
ADOTANDO
AS
PROVIDÊNCIAS
RECOMENDADAS, AO MANOBRÁ-LO EM MARCHA À RÉ PARA
DESCARGA, SEM AGUARDAR A AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA.
CONCORRÊNCIA DE CULPAS NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE
REPARAÇÃO. PENSIONAMENTO POR ATO ILÍCITO. PRESUNÇÃO
DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS CÔNJUGES. PENSÃO
MENSAL, A SER PAGA EM PARCELA ÚNICA, DEVIDAMENTE
ARBITRADA EM
(DOIS TERÇOS) DOS PROVENTOS DO
2/3
FALECIDO, ATÉ A DATA EM QUE ATINGIRIA A IDADE
CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO
Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

BRASILEIRO PREVISTA SEGUNDO A TABELA DO IBGE. MORTE
DE
MARIDO.
DANOS
MORAIS
IN
RE
IPSA.
VERBA
COMPENSATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA EM R$ 80.000,00
(OITENTA MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 343 TJRJ. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (e-STJ, fls.
)
542/544

Os embargos de declaração de GREEN LIFE não conhecidos por
intempestividade (e-STJ, fls.
).
592/594
Nas razões do agravo, GREEN LIFE apontou: (1) não incidência dos óbices
sumulares, com destaque para a
sustentando que a controvérsia sobre
Súmula 7/STJ,
a denunciação da lide (CPC,
I e II) e ilegitimidade passiva (CC,
é
art. 125,
art. 265)
jurídica; (2) mero erro material quanto à referência ao
VI, da CF na peça
art. 114,
especial, sem pretensão de guarda de norma constitucional; (3) necessidade de
processamento do recurso especial também pela alínea c, afastando a deficiência do
cotejo analítico.
Houve certidão de decurso de prazo, sem apresentação de contraminuta
pelos agravados CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NOVA IGUAÇU S.A
(CTR NOVA IGUAÇU) e ROSA MARIA LIMP PEREIRA (ROSA MARIA) (e-STJ, fl. 679).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo nobre, GREEN LIFE sustentou (1) ofensa ao inciso VI
do
da Constituição Federal, o que conduzira à competência da Justiça do
art. 114
Trabalho para apreciação da matéria; (2) violação do
do CC (Código Civil),
art. 265
afirmando sua ilegitimidade passiva porque o motorista seria autônomo e proprietário
do caminhão e (3) violação do 125, I e II, do CPC , pois a denunciação da lide ao
condutor deveria ser apreciada. Sustenta ainda ausência de responsabilidade civil e
renúncia tácita da autora à indenização securitária, com destaque de tratativas para
pagamento e de que o não recebimento decorreu de inércia da família.
Houve apresentação de contrarrazões por CTR NOVA IGUAÇU (e-STJ fls.
621-640). Quanto a ROSA MARIA, certificou-se o não oferecimento de contrarrazões
(e-STJ fl. 641).
Não conheço do recurso especial.
Contextualização fática
Em
Leonel Pereira, auxiliar operacional da Central de
23/12/2016,
Tratamento de Resíduos Nova Iguaçu (CTRNI), morreu atropelado dentro do aterro por
Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

um caminhão agregado à Green Life, conduzido por Ivanildo Oliveira de Macedo,
durante manobra em marcha à ré para descarregar resíduos. O relatório interno
descreve que o motorista iniciou a manobra sem aguardar o comando de Leonel,
perdeu a visualização pelo retrovisor e o atropelou. A viúva, Rosa Maria Limp Pereira,
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a Green Life e a
CTRNI.
A sentença reconheceu a responsabilidade da Green Life pelo ato do seu
preposto e fixou R$ 80.000,00 por danos morais e pensão em parcela única de R$
68.784,00; afastou a responsabilidade da CTRNI. Em apelação, a Green Life alegou,
entre outros pontos, que o motorista era autônomo e proprietário do veículo, que houve
culpa da vítima e que deveria ser admitida a denunciação da lide ao motorista.
O Tribunal manteve a condenação da Green Life, registrando a imprudência
do condutor e a inexistência de culpa concorrente da vítima. Embargos de declaração
da Green Life não foram conhecidos por intempestividade. A empresa interpôs recurso
especial, inadmitido na Terceira Vice-Presidência, e, em seguida, agravo em recurso
especial, remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
Da violação dos arts. 265 do CC (Código Civil) e do artigo 125, I e II, do
CPC (Código de Processo Civil)
Defende GREEN LIFE sua ilegitimidade passiva porque o motorista seria
autônomo e proprietário do caminhão, e que a denunciação da lide ao condutor deveria
ser apreciada. Afirma que a inexistência de vínculo empregatício afasta a
responsabilidade solidária. Sustenta também que formulou pedido de denunciação da
lide na contestação, não apreciado pelo juízo de 1a instância.
Ao reconhecer a responsabilidade solidária e afastar a nulidade pela
ausência de decisão a respeito da denunciação da lide, assim fundamentou o Tribunal
Estadual (e-STJ fls. 557-564):
(...)
Argui o apelante sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que
essa qualidade recai exclusivamente sobre o motorista do caminhão
que atropelou o marido da autora, argumentando, ainda, que ele não
era seu empregado e, na data do evento danoso, apenas prestava-lhe
serviço na qualidade de autônomo.
Com efeito, nos termos dos artigos 932, inc. III, e 933 do CC, recai
sobre o empregador a responsabilidade objetiva pela reparação civil
dos atos praticados “por seus empregados, serviçais e prepostos, no
exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.
Aponte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“defende o conceito extensivo de preposto e reconhece que não é
preciso que exista um contrato típico de trabalho; sendo suficiente a
existência de relação de dependência ou que alguém preste serviço
sob o interesse e o comando de outrem”. Veja-se:
(...)
Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

Nessa ordem de ideias, considerando-se ser incontroverso que na
data do evento danoso o motorista do caminhão agia na qualidade de
contratado da empresa apelante, forçoso reconhecer sua legitimidade
para figurar no polo passivo na presente demanda.
(...)
No caso, verifica-se que, efetivamente, o pedido de denunciação da
lide ao motorista do caminhão que atropelou o marido da autora não
foi apreciado pelo Juízo de origem.
Todavia, tal fato não lhe traz nenhum prejuízo porquanto, nos termos
do parágrafo primeiro do supracitado artigo, o direito regressivo pode
ser exercido em ação autônoma. Destaca-se:
(...)
Outrossim, importa registrar que a demanda já tramita há seis anos e
anular a sentença para determinar a apreciação de pedido de
denunciação da lide acarretaria afronta ao princípio da razoável
duração do processo. Em similar orientação:
(...)
Ainda, deve-se consignar que o pedido de denunciação da lide foi
formulado na contestação, protocolada em
(indexador 43),
15/07/2019
e, apesar de ter se manifestado inúmeras vezes ao longo da marcha
processual, o apelante só veio reclamar da sua não apreciação após a
prolação da sentença que lhe foi desfavorável.
Tal comportamento se revela nitidamente incompatível com a boa-fé
processual e remete, no caso, à teoria conhecida por “nulidade de
algibeira”, prestigiada pelo saudoso Ministro Humberto Gomes de
Barros.
De acordo com a aludida doutrina, configura-se a “nulidade de
algibeira” quando a parte interessada permanece silente no momento
oportuno para alegar a ocorrência do vício, vindo a suscitar a questão
posteriormente, em ocasião em que lhe for mais oportuna.
(...)
Nessa ordem de ideias, rejeita-se a preliminar de nulidade da
sentença, suscitada em razão da apreciação do pedido de
denunciação da lide do condutor do veículo causador do dano.
(...)

Com relação ao primeiro ponto, verifica-se que o Tribunal Estadual afirmou a
existência da solidariedade porque o motorista do caminhão, na data do evento
danoso, agia na qualidade de contratado da empresa, o que é suficiente para o
reconhecimento da solidariedade. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
responsabilidade do tomador de serviços pode ser reconhecida mesmo sem um
vínculo de emprego formal, bastando que o serviço seja prestado em seu interesse e
sob seu comando (relação de subordinação), ainda que de forma indireta. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
CONTRA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FERROVIAS.
DANOS PROVOCADOS POR ARMA DE FOGO DISPARADA POR
VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA TERCEIRIZADA.
Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO
ILÍCITO DOS PREPOSTOS TERCEIRIZADOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. É responsável pela
reparação civil, ainda que não haja culpa de sua parte, "o
empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em
razão dele" (
arts. 932, III, e 933). 2. Na linha da
CC/2002,
jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento do
vínculo de preposição é suficiente a relação de dependência ou
que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de
outrem, o que abrange a relação jurídica entre as sociedades
empresárias contratada e tomadora de serviços terceirizados. As
ações dos empregados da contratada, diretamente envolvidos na
prestação dos serviços abrangidos no contrato de terceirização,
quer sejam de atividade-fim, quer sejam de atividade-meio,
ensejam a responsabilidade civil da tomadora, solidariamente
com a contratada.
3. Na hipótese, a concessionária de serviço público de ferrovias
responde objetiva e solidariamente pelo ato ilícito praticado pelos
prepostos da empresa de segurança terceirizada, em razão de culpa
in eligendo (resultante da escolha), pois foi aquela quem escolheu
contratar a sociedade empresária terceirizada, assumindo os riscos
dessa contratação, bem como em razão de culpa in vigilando
(resultante da falta de vigilância), porquanto tinha o dever de verificar
constantemente se os prepostos da empresa contratada
estavam agindo de maneira adequada no desempenho de suas
funções. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.347.178/PR,
Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
2/4/2019,
24/4/2019.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TOMADORA DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA.
1. A tomadora do serviço de transporte de cargas somente será
objetivamente responsável pela reparação de atos ilícitos
praticados por terceiro prestador do serviço nas hipóteses em
que houver relação de subordinação. te responsável pela
reparação de atos ilícitos praticados por terceiro prestador do
serviço nas hipóteses em que houver relação de subordinação.
2. Ausência de prequestionamento da tese relativa à ausência de
vínculo de preposição entre aqueles que integram o polo passivo da
demanda.3. Tampouco foram opostos embargos de declaração com o
objetivo de sanar eventual omissão.
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça perquirir sobre esse
tema, sob pena de afronta ao óbice da
5. AGRAVO
Súmula 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.870.869/TO,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/10/2020,
) (grifei)
27/10/2020.

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
FUNCIONÁRIO DE EMPRESA ATINGIDO POR DISPARO DE
COLEGA DE TRABALHO. VIGILANTE PRESTADOR DE SERVIÇO
TERCEIRIZADO. VINCULO DE PREPOSIÇÃO. RECONHECIMENTO.
CULPA PRESUMIDA DA PREPONENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA
EM CONTRÁRIO PELA RÉ. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN
VIGILANDO. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À
ESPÉCIE. FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal, "para o
reconhecimento do vínculo de preposição não é preciso que
exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação de
dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o
comando de outrem".
II - Nos termos do enunciado no 341 da
"é presumida a
súmula/STF,
culpa do patrão ou do comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto".
III - Além de não ter a ré cuidado de afastar referida presunção, os
fatos registrados no acórdão revelam a ocorrência de culpa in eligendo
e in vigilando.
(
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
REsp n. 284.586/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJ de
p. 203.) (grifei)
25/3/2003,
28/4/2003,

Rever a conclusão do acórdão recorrido demanda revolvimento fático-
probatório, o que não é possível por meio do recurso especial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TOMADORA DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. 1. A tomadora do serviço
de transporte de cargas somente será objetivamente responsável
pela reparação de atos ilícitos praticados por terceiro prestador
do serviço nas hipóteses em que houver relação de
subordinação. te responsável pela reparação de atos ilícitos
praticados por terceiro prestador do serviço nas hipóteses em

2.
Ausência
de
que
houver
relação
de
subordinação.
prequestionamento da tese relativa à ausência de vínculo de
preposição entre aqueles que integram o polo passivo da demanda. 3.
Tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
sanar eventual omissão. 4. Não compete ao Superior Tribunal de
Justiça perquirir sobre esse tema, sob pena de afronta ao óbice da
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Súmula 7/STJ.
(STJ - AgInt no REsp: 1870869 TO
Relator: Ministro
2020/0088242-0,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2020,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2020)

Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. DANOS
CAUSADOS
PELA
EMPRESA
TERCEIRIZADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
CONTRATANTE.
LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. O col. Tribunal de origem, com fundamento na existência de
relação contratual de prestação de serviços de transporte de
madeira de eucalipto, reconheceu a responsabilidade solidária da
agravante pelos danos causados a terceiros pelo motorista da
empresa terceirizada.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 284.310/ES,
Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
29/9/2016,
19/10/2016.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE.
RESPONSABILIDADE.
TRANSPORTE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. DANO.
MORAL.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do
conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7
da Súmula do STJ.
3. Acidente de trânsito ocorrido com veículo de firma individual,
contratada para transportar, coletar e entregar as mercadorias de
empresa de fabricação e comercialização de bebidas, ostentando
publicamente a marca notória da empresa contratante.
Responsabilidade civil pelos danos causados pela contratada na
execução dos serviços terceirizados. Precedente.
4. Hipótese em que o valor da indenização foi estabelecido na
instância ordinária em patamar condizente com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
1.413.358/BA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
11/12/2012,
1/2/2013.

Já quanto à ausência de nulidade em razão da não apreciação do pedido de
denunciação da lide, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que afasta o reconhecimento da nulidade se não houver
demonstração de prejuízo e rechaça a chamada “nulidade de algibeira”. Ademais, a
denunciação da lide não é obrigatória. A propósito:
Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROVA
EMPRESTADA. JUÍZO DE VALORAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
o proprietário do veículo automotor responde, de forma solidária e
objetiva, pelos danos causados por ato culposo de terceiro condutor.
2. Pouco importa, para fins de responsabilização, se o condutor do
veículo é ou não preposto ou empregado do proprietário, bastando a
comprovação de que o veículo envolvido no acidente lhe pertence.
3. A negativa da denunciação da lide não impede o exercício do
direito de regresso, que poderá ser buscado por meio de ação
própria, conforme facultado pelo
§1o, do Código de
art. 125,
Processo Civil.
4. A valoração das provas constantes dos autos compete às instâncias
ordinárias, sendo incabível a pretensão de reexame do conjunto
probatório em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.237.551/RR,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
1/12/2025,
4/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "A eventual inobservância da distribuição por prevenção de
recursos relacionados a ações conexas possui natureza de
nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno,
sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a
demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de
nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
20/6/2022,
24/6/2022)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das
razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "nos termos do
III, do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é
art. 70,
necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo
Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

contrato, a indenizar a parte autora, em ação regressiva" (AgRg no
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
AREsp n. 403.143/PE,
julgado em
DJe de
.
22/10/2013,
6/11/2013)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.968.138/GO,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
26/4/2024.
(grifei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA
RECONHECIDA
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 40, 44 E 47 DO
CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA
REVISÃO
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DA PROVA.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, deve ser afastada a alegada violação dos arts. 489, § 1o, III,
e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Nulidade de algibeira rechaçada, em conformidade com a
jurisprudência do STJ, por se tratar de alegação invocada em
momento inoportuno, embora a parte já fosse conhecedora do
suposto vício.
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos do Código Civil
invocados e a inaplicabilidade do prequestionamento ficto do art. 1.025
do CPC fazem incidir a Súmula 211/STJ.
4. A pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas, atraindo
a Súmula 7/STJ.
5. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de
regra ou princípio no campo probatório, e não que se colham novas
conclusões acerca dos elementos informativos do processo" (AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 424.941/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
2/6/2016,
7/6/2016)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.281.827/PE,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSÍVEL DEMORA NA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83/STJ.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos
em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de
regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na
prestação jurisdicional.
III - O recurso especial, interposto pela alínea a
pela alínea c, do
e/ou
inciso III, do
da Constituição da República, não merece
art. 105,
prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos
suficientes para desconstituir a decisão agravada.
V - Agravo Regimental improvido.
(AgRg no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.230.008/RS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2015,
27/8/2015.
(grifei)

Registre-se que, embora tenha interposto o recurso também com
fundamento na alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, não há, nas
c
art. 105
razões recursais, desenvolvimento de raciocínio jurídico nesse sentido, com indicação
de artigos violados e acórdãos paradigmas.
Por fim, não conheço do recurso especial em relação à alegada violação do
VI, da Constituição Federal (competência da Justiça do Trabalho para
art. 114,
apreciação da matéria), pois o recurso especial não é adequado para impugnar matéria
constitucional.
Nessas condições, conheço do agravo e não conheço do recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ROSA MARIA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.

Documento eletrônico VDA54831602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:34
Código de Controle do Documento: c8c2e447-3318-4d4a-a09f-31ce97555177

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.030.785 / RJ
Número Registro: 2025/0326813-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00244826320188190038 202524508752 244826320188190038
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GREEN LIFE EXECUCAO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS NOVA IGUACU S.A
ADVOGADOS : MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
JULIA MARIANA SILVA JACOME - RJ128527
AGRAVADO
: ROSA MARIA LIMP PEREIRA
ADVOGADO
: SÔNIA MARIA DE SOUZA LEIROZ GALVÃO - RJ133371
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:17
Código de Controle do Documento: 8ac1a912-66b8-403b-9d08-620f7e89f212

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:17
Código de Controle do Documento: 8ac1a912-66b8-403b-9d08-620f7e89f212